Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REBECA MELGACO FERREIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por NILTON ISMAEL ROSA em desfavor da ora agravante e Outros.Pela decisão hostilizada, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante, mantendo o “decisum” que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A ré/reconviente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que faz jus à gratuidade de justiça, nos termos do art. 5°, XXXIV, da Constituição Federal, e do art. 98 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto é professora da rede pública de ensino e sua renda, somada à de seu marido, de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), não é suficiente para o pagamento de suas despesas ordinárias, sobretudo considerando que possuem como dependentes financeiros duas filhas e um neto. Acrescentou a agravante que possui diversos empréstimos com descontos em folha de pagamento, além de estar fazendo uso de “cheque-especial” (sic), razão pela qual reúne condições financeiras de pagar as despesas processuais sem comprometer a subsistência de sua família. Após colacionar precedente jurisprudencial que entende amparar a tese recursal, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão recorrida, confirmando o provimento antecipatório ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, consigne-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista o disposto no art. 1.015, inciso V, do CPC. Conquanto cabível, não foram preenchidos os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal. O perigo na demora não foi demonstrado, uma vez que a agravante poderá promover o recolhimento das custas iniciais referentes à reconvenção, que são módicas no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, mesmo porque despendeu recursos superiores relativos ao pagamento de advogado particular para promover sua defesa, sem que com isso tenha comprometido seu sustento e o de sua família. De igual modo, não há nas razões recursais a relevante fundamentação. Deveras, as alegações da agravante não estão amparadas na probabilidade de acolhimento do posicionamento jurídico favorável à sua pretensão. Isso porque a presunção de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser infirmada quando houver outros elementos nos autos que indiquem que a parte não faça jus ao benefício, como ocorre na hipótese vertente. Deveras, embora a alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento, possa ser admitida para fins de concessão do benefício, tem-se que, no caso em exame, os extratos (bancário e de cartão de crédito) da ora agravante demonstra que o pagamento das despesas processuais não representa um encargo financeiro insuportável, a ponto de comprometer seu sustento, uma vez que possui renda mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que, somada aos rendimentos de seu marido (aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais)), são suficientes para manter sua família. Como bem destacou a d. magistrada prolatora da decisão recorrida, a remuneração da ora agravante “como servidora efetiva do GDF é acima da média nacional, sendo, pois, suficiente para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família” E, ainda, que “a ré REBECA recebe pensão militar acima da média nacional e suficientes para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família”. Desse modo, afigura-se indevida a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sobretudo considerando a modicidade das custas no âmbito desta Corte de Justiça. Acrescente-se que ora agravante faz-se representar processualmente por advogado, o que também reforça a incongruência entre o pedido de gratuidade de justiça por ele deduzido e a sua real miserabilidade jurídica, embora tal fato não obste, “per se”, a concessão do benefício (art. 99, § 4o, CPC). Tem-se, pois, que a simples declaração de pobreza faz prova “juris tantum” da necessidade do benefício, sendo certo que sua concessão, “in casu”, afigura-se indevida. Assim, havendo nos autos outros elementos probantes hábeis a infirmar a declaração de pobreza firmada pela parte ora agravante, não há como conceder os benefícios da gratuidade de Justiça. Destarte, considerando que a agravante, “prima facie”, reúne condições financeiras para arcar com as despesas processuais, mostra-se impositivo o indeferimento da pretensão recursal por ele postulada. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora